Tribunal: TJES
Processo: 0037795-76.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0037795-76.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LORENGE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. e outros

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA e outros

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SANÇÃO ADMINISTRATIVA. MULTA IMPOSTA PELO PROCON MUNICIPAL POR COBRANÇA ABUSIVA EM CONTRATO IMOBILIÁRIO. LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. REDUÇÃO DA PENALIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME.

1.
Apelações cíveis interpostas por Município de Vitória e por Lorenge Empreendimentos Imobiliários Ltda. contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação declaratória de inexistência de débito ajuizada pela empresa, para reduzir multa administrativa aplicada pelo PROCON municipal de R$ 57.272,39 para R$ 10.000,00. I. O Município de Vitória pleiteia a manutenção integral da penalidade e o reconhecimento de sua sucumbência mínima. II. A empresa autora, por sua vez, sustenta a nulidade do ato administrativo por usurpação de competência do Poder Judiciário e, alternativamente, pleiteia nova redução da penalidade por suposta desproporcionalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.
Há três questões em discussão: (I) definir se o PROCON municipal extrapolou sua competência ao reconhecer abusividade contratual e impor multa; (II) estabelecer se a sanção administrativa foi desproporcional à infração imputada à empresa; (III) determinar se o Município faz jus ao reconhecimento de sucumbência mínima.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.
O PROCON municipal atua legitimamente ao reconhecer a abusividade de cláusula contratual de consumo, com base no art. 51 do CDC, para fins de aplicação de sanção administrativa, sem violar a competência do Poder Judiciário.

4.
A penalidade administrativa imposta deve observar os critérios do art. 57 do CDC, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo admissível a intervenção judicial quando a multa for arbitrada com base em parâmetros genéricos e sem correspondência com a realidade do caso concreto.

5.
A redução da penalidade de R$ 57.272,39 para R$ 10.000,00 mostra-se proporcional, razoável e alinhada à jurisprudência da Corte.

6.
A empresa apelante não comprovou o implemento da condição contratual para incidência dos encargos (IGP-M + 1%), tampouco juntou o Certificado de Conclusão, atraindo a presunção de legitimidade do ato administrativo sancionador.

7.
A distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais é devida diante da redução substancial da multa, afastando a alegação de sucumbência mínima do Município.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
O PROCON municipal pode reconhecer,
incidenter tantum
, a abusividade de cláusula contratual
para fins de aplicação das sanções previstas no art. 56 do CDC
.

2.
É legítima a intervenção judicial para reduzir multa administrativa desproporcional, desde que fundamentada em critérios objetivos de razoabilidade e proporcionalidade, conforme o art. 57 do CDC.

3.
A redução substancial da penalidade imposta ao administrado caracteriza decaimento relevante da Administração, afastando o reconhecimento de sucumbência mínima.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 51, 56 e 57; CPC, arts. 373, I, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, Apelação n. 0006148-29.2018.8.08.0024, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, j. 11-02-2020; TJES, Apelação n. 0023324-94.2013.8.08.0024, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, j. 13-04-2021; TJES, AC 5023343-97.2022.8.08.0024, Rel. Juiz Convocado Carlos Magno Moulin Lima, j. 05-05-2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos interpostos de forma independente por ambas as partes, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇ
ÃO
CÍVE
L
N. 0037795-76.2017.8.08.0024
.

APELANTE/
APELADO
:

MUNICÍPIO DE VITÓRIA
.

APELAD
A/
APELANTE
:
LORENGE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

C
uidam-se de apelações cíveis
independentes
interpostas
p
elo
Município de Vitória e
p
ela

Lorenge Empreendimentos Imobiliários Ltda. contra a sentença de id 14603112,
integrada pela decisão de embargos de declaração de id 14603120
, que julgou parcialmente procedente a pretensão
da autora

(a Lorenge)
para reduzir a multa administrativa aplicada pelo PROCON municipal de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos) para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

C
onforme
exposto na respeitável sentença,

“
Trata-se de Ação de Procedimento Comum intitulada ‘AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO’ e ajuizada por LORENGE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA em desfavor do MUNICÍPIO DE VITÓRIA, estando as partes qualificadas na exordial.

A requerente aduz que o PROCON Municipal, por meio do Processo Administrativo nº 2172/2012 (FA nº 0112-008.433-9), impôs-lhe multa administrativa no valor de R$ 57.272,39. Assevera que o referido processo administrativo se originou de reclamação, formulada por consumidor, que relatou abusividade nos juros pactuados com a requerente. No procedimento, teria sido acolhida a alegação da parte consumidora, constatando-se ferimento ao Código de Defesa do Consumidor (CDC). Contudo, a requerente explica que esse procedimento administrativo padeceria de vícios, quais sejam: (i) excesso de poder pelo PROCON; (ii) inexistência de ilegalidade no caso concreto em face do CDC; (iii) desproporcionalidade da multa aplicada.

Em face desse quadro, ajuizou-se esta ação na qual se requer, liminarmente, que a suspensão da exigibilidade da multa administrativa. Por fim, requereu a anulação dessa multa ou sua redução”.

Em, suas
razões recursais
(
id 14603114
)

o

Município de Vitória
sustentou, em síntese, que: 1) “o gerente do PROCON de Vitória observou corretamente todos os critérios objetivos constante
s
do Decreto Municipal n.° 11.738/03, ao passo que a redução da multa pela r. sentença recorrida, data maxima venia, deu-se de forma subjetiva”; e 2) “a r. sentença apelada deveria ter reconhecido a sucumbência mínima do Município de Vitória, na medida em que obteve êxito quanto às questões de mérito de maior relevância, o que dá azo à atribuição do ônus sucumbencial integralmente à parte autora”.

R
equereu
o provimento do recurso para

“que seja reformada a r. sentença recorrida,
com a manutenção d
o valor da multa aplicada pelo PROCON Municipal de Vitória
”

e
, subsidiariamente,

que seja reconhecida a sucumbência mínima
dele, “
atribuindo o ônus sucumbencial integralmente à
empresa
apelada
”.

Por sua vez,
a apelante Lorenge
sustentou
em suas razões recursais

(
id 14603121
)
,
em síntese,
que: 1) “Não há previsão legal que autorize a declaração de nulidade de cláusulas contratuais por órgão administrativo, o que obsta a prática adotada pelo PROCON no caso discutido nos autos”; 2) “o cálculo do valor das parcelas sempre se manteve na esfera dos termos acordados em contrato, corrigido através da aplicação da variação mensal do CUB – Custo Unitário Básico – calculado de acordo com a Lei Federal n° 4591/64, com incidência da norma técnica NBR 12.721:2006 da ABNT, durante a obra. Após a emissão do Certificado de Conclusão de Obras, incidiria o IGPM, divulgado mensalmente pela Fundação Getúlio Vargas, e a taxa de juros mensais de 1% (um por cento)”;
e 3) “ainda que o juízo singular tenha reduzido parte da multa pecuniária aplicada, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) ainda se mostra escorchante, uma vez que o órgão fiscalizador se olvidou de aplicar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, imputando sanção totalmente afastada das minúcias do caso em comento”.

R
equereu
o provimento do recurso para

“que os pedidos autorais sejam julgados totalmente procedentes, e, por conseguinte a penalidade pecuniária seja declarada nula
”

e
, subsidiariamente,

“seja reformada a r. sentença para reduzir a multa aplicada a patamar razoáveis e proporcionais
”.

Inicialmente, observo que o Município de Vitória arguiu, em contrarrazões, preliminar de ofensa à dialeticidade recursal, pleiteando o não conhecimento do apelo da empresa autora. A preliminar deve ser rejeitada. A apelação impugnou especificamente o fundamento central da sentença, que reconheceu a infração com base em suposta falha probatória da autora. A apelação ataca diretamente essa premissa, sustentando que a sentença incorreu em
error in judicando
na valoração da prova documental (o contrato) e da prova oral, que, segundo a apelante, comprovariam a legalidade de sua conduta e o estrito cumprimento do pactuado, atendendo ao artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil. A preliminar deve, pois, ser rejeitada.

No mérito,
a
apelante Lorenge sustenta a nulidade do ato administrativo por usurpação de competência do Poder Judiciário. Sem razão,
contudo
. Da análise da decis
ão
administrativa (fls.
86-7)
, constata-se que o PROCON não declarou a nulidade da cláusula contratual, mas apenas reconheceu sua abusividade (art. 51,
Código de Defesa do Consumidor
)
incidenter tantum
, no legítimo exercício de seu poder de polícia (art. 56, CDC), para fins de aplicação da sanção administrativa.

A
apelante Lorenge alega,
ainda
,
que agiu em exercício regular de direito, pois a Cláusula IV do contrato (fl.
38
) previa a correção do saldo pelo IGP-M acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês.

Contudo, a
própria Cláusula IV, invocada pela apelante, condiciona a incidência do IGP-M + 1% à “emissão do Certificado de Conclusão”. O ato administrativo (fls. 86-96), que goza de presunção de legitimidade, concluiu que a cobrança foi abusiva justamente por ter sido iniciada antes do implemento des
s
a condição.

Cabia à autora (Lorenge), nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC, provar o fato constitutivo de seu direito, qual seja, a data exata da expedição do “Certificado de Conclusão”, demonstrando que a cobrança do IGP-M foi legítima. Contudo, conforme observado na sentença, a autora não se desincumbiu desse ônus, não juntando aos autos o referido documento. Prevalece, portanto, a conclusão do PROCON de que a infração ao CDC ocorreu.

Resta analisar o
quantum
da penalidade, objeto de insurgência de ambos os recursos.

O Município (primeiro apelante) pleiteia o restabelecimento do valor integral (R$ 57.272,39), enquanto a empresa (segunda apelante) requer redução para patamar inferior aos R$ 10.000,00 fixados.

Nenhum dos apelos merece provimento neste ponto. A sentença ponderou adequadamente que a multa original, embora fundamentada, mostrou-se desproporcional à infração (de caráter individual),
mormente quando
fixada
tomando por base de cálculo
um
faturamento presumido pela autoridade administrativa sem utilização de qualquer critério objetivo e razoável (
fl. 89
).

O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) atende aos critérios do artigo 57 do CDC e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, estando, ademais, alinhado à jurisprudência deste Tribunal.

Outrossim, a
possibilidade de redução do valor da multa nesta hipótese encontra respaldo na jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, como evidenciam os seguintes venera
n
dos acórdãos:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ANULATÓRIA MULTA APLICADA POR PROCON MUNICIPAL TEMPO DE ESPERA EM FILA DE INSTITUIÇÃO BANCÁRIA ALEGAÇÃO DE MANIFESTA VIOLAÇÃO AO DECRETO 11.738/03 E SUMULA VINCULANTE 10 RECURSO IMPROVIDO. 1. A multa administrativa assume o caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas sim à punição e combate à prática de ato vedado por Lei, servindo de desestímulo ao infrator, razão pela qual deverá ser arbitrada e graduada em atenção aos critérios estabelecidos no artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor. 2. A redução do valor da multa arbitrada pelo PROCON, quando devidamente fundamentada, não tem o condão de afrontar o disposto pela súmula vinculante nº 10, vez que, não houve análise de constitucionalidade difusa da legislação e a inaplicabilidade da lei se mostrou inadequado à realidade fática do caso concreto. 4. Montante sancionatório razoavelmente reduzido pela sentença a quo, mormente diante do número de infrações praticadas e consumidores atingidos, não merecendo o pronunciamento recorrido qualquer reparo, por guardar consonância com os patamares praticados por este tribunal dentro dos limites da razoabilidade e proporcionalidade. 3. Recurso improvido. (Apelação n. 0006148-29.2018.8.08.0024, órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, data do julgamento: 11-02-2020, data da publicação no Diário: 19-02-2020).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. ATO ADMINISTRATIVO. CONTROLE JURISDICIONAL. MULTA. PROCON. AFASTAMENTO DO DECRETO MUNICIPAL Nº 11.378/03 PELA APLICAÇÃO DO ART. 57 DO CDC E DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE Nº 10. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Em situações excepcionais, em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade da conduta praticada pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, pode o Poder Judiciário alterar o valor da sanção. 2. Adequado o afastamento do Decreto Municipal nº 11.378/03, com suas alterações, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e aos requisitos estabelecidos pelo art. 57, do CDC, na medida em que os fatos dizem respeito a cobrança de anuidade de cartão de crédito que teria alcançado o valor total de R$ 224,66 (duzentos e vinte e quatro reais e sessenta e seis centavos), o que não justifica a imposição de multa superior a sessenta mil reais. 3. Por fim, está sedimentado no âmbito desta Corte que a redução do valor da multa arbitrada pelo PROCON, quando devidamente fundamentada, não tem o condão de afrontar o disposto pela Súmula vinculante nº 10, vez que, não houve análise de constitucionalidade difusa da legislação e a inaplicabilidade da Lei se mostrou inadequado à realidade fática do caso concreto (TJES, Classe: Apelação/Remessa Necessária, 024180054553, Relator: Carlos S
imões
Fonseca, Órgão julgador: S
egunda
Câmara Cível, Data de Julgamento: 11/02/2020, Data da Publicação no Diário: 19/02/2020). 4. Recurso desprovido. (Apelação cível n. 0023324-94.2013.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho; data do julgamento: 13-04-2021; data da publicação no Diário: 10-09-2021).

Por derradeiro, q
uanto ao pleito de reconhecimento da sucumbência mínima do
Município de Vitória
, também não
vejo
razão para reforma
da respeitável
sentença
, uma vez que “
a redução substancial da multa configura decaimento significativo do ente municipal, justificando a distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais
” (TJES; AC 5023343-97.2022.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel.
Juiz de Direito convocado
Carlos Magno Moulin L
i
ma;
Data da publicação:
05-05-2025).

Pelo exposto, rejeito a preliminar e, no mérito,
nego provimento
a ambos os recursos, mantendo integralmente a r. sentença.

M
ajoro os honorários advocatícios de sucumbência fixados em desfavor
de ambas as partes
para 12% (doze por cento) sobre
a

base de cálculo fixada na sentença
, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.